Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1012522-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Itamar Antônio Stella
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000406-77.2021.8.11.0101 ajuizada em desfavor de Itamar Antônio Stella, indeferiu a tutela de urgência.
O agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade.
Realça que não subsiste a fundamentação exarada pelo juízo, dado que o STJ tem considerado válido o uso de imagens de satélites e mapas elaborados a partir delas para comprovar o uso do solo ou degradação ambiental.
Afirma que a existência de cadastro da área em nome do agravado constitui-se presunção juris tantum acerca da sua responsabilidade pelo desmatamento concretizado no imóvel.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas.
Pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja o agravado compelido a implementar as seguintes medidas:
“Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto no 1.491/2018;
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;
Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular” (sic).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor do agravado, responsável pela Fazenda Prata, localizada no Município de União do Sul, Comarca de Cláudia/MT, porque, segundo o Relatório Técnico PRODES n. 0078/2020, constatou-se “o desmatamento de 453,3876 hectares, entre os anos 2009 e 2019, no imóvel acima discriminado, sem autorização expedida pelo órgão competente”.
Ao indeferir a medida liminar, a autoridade judiciária de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, assim se pronunciou:
“(...) em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0078/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é da parte requerida, o qual não realizou o cruzamento de dados para averiguar a Área de Reserva Legal – ARL uma vez que ainda não está aprovada no SIMCAR, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.
Destaco, ainda, trecho do relatório no 0078/2020 em que aponta a ocorrência de sobreposição de área consolidada com a indicação de desmatamento aprontada pelo PRODES, restando evidente a necessidade de dilação probatória para apurar de forma efetiva a existência ou não do dano ambiental, vejamos:
‘Por fim, verificou-se que houve sobreposição dos polígonos de desmatamento do PRODES com a base de áreas de uso consolidado fornecida pela SEMA, bem como ocorreram áreas desmatadas que não foram detectadas pelo PRODES. Sendo assim, recomenda-se seja solicitado ao responsável pelo imóvel rural que apresente nova dinâmica de desmatamento informando corretamente as mudanças de uso e ocupação do solo no interior do imóvel rural que ocorreram antes e após 22/07/2008.’ (grifo nosso).
Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural da parte requerida não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.
De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto à ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória. (...)
Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.”
Pois bem.
Sabido que para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, tais requisitos não se encontram presentes, notadamente porque o período compreendido pelo Relatório Técnico (2009 a 2019) afasta, a princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração do pressuposto relativo ao fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Demais disso, inexiste prova indiciária de que o agravado estaria a dilapidar seu patrimônio, de modo a tornar imperiosa a colimada medida de indisponibilidade de bens e as dela decorrentes.
Ora, não sendo demonstrado pela documentação acostada aos autos indicativo de que o réu não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, não se justifica a indisponibilidade liminar de seus bens.
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
Assim, em que pese a qualidade jurídica das imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas, bem como da prescindibilidade de exame in locu à comprovação do desmatamento ambiental no âmbito cível, constata-se que os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em total desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado